Tribunal: TJPA
Processo: 0807088-04.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807088-04.2021.8.14.0051

APELANTE: SANDRO CORREA DE CARVALHO

APELADO: FREDILANA ASSUNCAO DE VASCONCELOS, APOLO MARINHO ASSUNCAO OLIVEIRA DE SOUSA, K. T. A. O. D. S., CECILIA ARIANA ASSUNCAO OLIVEIRA DE SOUSA, LUCILLE MARIANA ASSUNCAO OLIVEIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. HOMICÍDIO DOLOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Sandro Corrêa de Carvalho contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fredilana Assunção de Vasconcelos e seus filhos, em razão da morte de Manoel Apolinário Oliveira de Sousa, vítima de disparo de arma de fogo imputado ao réu, ocorrido em 01.12.2020. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do réu e fixou indenização por danos morais (R$ 150.000,00 para cada autor) e materiais (pensão alimentícia à viúva e filhos menores).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade por negativa de prestação jurisdicional e por citação por edital sem esgotamento de diligências; (ii) se seria aplicável a suspensão do processo civil até decisão criminal sobre legítima defesa; (iii) se houve prejuízo decorrente de atuação da Defensoria Pública como curadora especial; (iv) se é devida a responsabilidade civil diante da alegação de legítima defesa; (v) se os valores fixados a título de pensão e danos morais estão em desconformidade com a jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois os embargos de declaração foram devidamente apreciados e não evidenciaram omissão relevante.

4.

A citação por edital foi reputada válida, diante da comprovação de que o réu está foragido desde os fatos, conforme autorizado pelo art. 256 do CPC.

5.

A alegação de conflito de interesses na atuação da Defensoria Pública foi rejeitada, por ausência de demonstração concreta de prejuízo, sendo a contestação apresentada dentro da legalidade.

6.

A suspensão do feito cível não se justifica, tendo em vista a autonomia das esferas civil e criminal (art. 935 do CC), sendo a tese de legítima defesa já afastada na pronúncia criminal.

7.

Restaram comprovados o ato ilícito, o nexo causal e os danos, por meio de prova pericial, depoimentos e decisão de pronúncia em processo criminal, autorizando a responsabilização civil.

8.

A fixação da pensão alimentícia (2/3 para a viúva e 1/3 para cada filho menor) e dos danos morais (R$ 150.000,00 por autor) está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital é válida quando comprovado que o réu se encontra em local incerto e não sabido, especialmente se estiver foragido.
2. A responsabilidade civil decorrente de homicídio doloso prescinde de trânsito em julgado na esfera penal, sendo suficiente a prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

3. É válida a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, desde que não evidenciado prejuízo à defesa.
4. O valor da indenização por danos morais e materiais deve observar a razoabilidade, a gravidade do dano e a jurisprudência consolidada, sendo legítima a fixação em patamar superior quando evidenciada a gravidade da conduta e a vulnerabilidade das vítimas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186, 188, I, 927, 935 e 948; CPC, arts. 256, 373, 489, § 1º, IV, e 935.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1217163/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1572299/SC, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 21.02.2017; TJ-PA, ApCiv 0874654-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nádja Guimarães, 2ª Turma de Dir. Público, j. 01.07.2024; TJ-MG, ApCiv 5001728-22.2021.8.13.0194, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câm. Cível, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0807088-04.2021.8.14.0051

APELANTE: SANDRO CORREA DE CARVALHO

APELADO:
FREDILANA ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS
,
APOLO MARINHO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
,
KATARINE TOPÁZIO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
,
CECÍLIA ARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
e
LUCILLE MARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta
SANDRO CORREA DE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Narram os autos que FREDILANA ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS, APOLO MARINHO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA, KATARINE TOPÁZIO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA, CECÍLIA ARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA e LUCILLE MARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de SANDRO CORRÊA DE CARVALHO.

Alegam que, no dia 15.11.2020, o requerido, agindo de forma dolosa, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima MANOEL APOLINÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA, cônjuge da requerente Fredilana e pai dos demais requerentes, resultando na morte da vítima, no dia 01.12.2020. O crime ocorreu em frente ao Hotel Barrudada, localizado na Av. Mendonça Furtado, neste município, durante a comemoração da vitória eleitoral de um candidato a vereador de Santarém, na qual o requerido, em estado de embriaguez, sacou uma arma de fogo e disparou projéteis contra a vítima.

Segue narrando que as investigações apuraram que o requerido foi o autor do crime, agindo de forma intencional para o resultado que ceifou a vida da vítima, a qual chegou a ser socorrida e submetida a procedimento cirúrgico, recebendo alta médica inicialmente, no dia 20.11.2020; entretanto, ainda por força de complicações decorrentes dos ferimentos causados pelo réu, a vítima teve que se submeter a nova cirurgia, circunstância em que acabou não resistindo aos ferimentos deixados pela ação causada pelo réu.

Ainda segundo a petição inicial, a vítima era o provedor do lar, pois suas atividades como artista plástico e radialista eram o que mantinham a subsistência dos requerentes: o de cujus auferia, em suas atividades como artista plástico, a quantia mensal de aproximadamente R$ 3.750,00; como radialista, percebia um salário mínimo mensal. Além disso, sua morte ensejou um desgaste muito grande em toda a família, uma vez que a perda daquele ente querido causou traumas na esposa e nos filhos.

Juntou documentos.

Diante de tais fatos, requereram a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais (pensão alimentícia).

Considerando a prova nos autos de que o requerido está foragido, este Juízo determinou sua citação por edital. Após, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (ID nº 46883575).

Após decisão de saneamento (ID nº 83195965), foi realizada audiência de instrução e julgamento, com o depoimento pessoal da primeira requerente e com a oitiva de duas testemunhas (ID nº 98632315).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, noto que o feito está maduro para julgamento, pois as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste magistrado (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC). Registro que não há causa de nulidade a ser sanada. Deste modo, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo a enfrentar o mérito.

A matéria controvertida atrai a aplicação dos dispositivos legais atinentes à responsabilidade civil subjetiva. Nesse sentido, o art. 186 do Código Civil Brasileiro prevê que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ao passo que o art. 927 acrescenta que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, mostra-se necessária a comprovação da conduta, do dano, nexo causal, bem como da culpa daquele que praticou o ato lesivo. O ônus de provar tais elementos é, como regra, da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Para tanto, o autor tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369 do CPC), cabendo ao réu o ônus de provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Pois bem.

O presente feito consiste em uma
ação civil "ex delicto"
, isto é, uma ação de responsabilidade civil em virtude da prática de um ilícito penal. Analisando atentamente os autos, firmo o entendimento de que o requerido SANDRO CORREA DE CARVALHO provocou a morte de MANOEL APOLINÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA, mediante um disparo de arma de fogo, que levou à necessidade de cirurgias, cujas complicações causaram o resultado morte.

A materialidade do crime de homicídio está provada pelo laudo pericial de ID nº 29916002, no qual o perito aponta como causa mortis: “parada cárdio- respiratória, devido à falência múltipla dos órgãos, devido Septicemia, devido lesões de vísceras intestinais, devido a baleamento”. A prova da autoria do crime, por seu turno, está contida nos depoimentos prestados à autoridade policial e em juízo, os quais levaram o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém a pronunciar SANDRO CORREA DE CARVALHO pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), conforme decisão acostada ao ID nº 29916008.

Ressalto que tais elementos probatórios, extraídos do processo penal de nº 0807183-68.2020.8.14.0051, são aqui utilizados como
prova emprestada
, hipótese amplamente aceita pela jurisprudência dos tribunais, desde que assegurado o exercício do contraditório – o que foi atendido no caso presente, vez que a prova emprestada consta nos autos desde o ajuizamento da petição inicial, de modo que o requerido teve oportunidade de se manifestar sobre ela em sua contestação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA IDENTIDADE DE PARTES. POSTERIOR SUBMISSÃO DA PROVA AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, vinda de processo do qual não participaram as partes do feito para o qual a prova será trasladada. Precedentes. 2. Com efeito, esta Corte entende que "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014). 3. No caso, após a juntada da referida prova emprestada, a defesa teve oportunidade de insurgir e refutá-la, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em eventual nulidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1217163 MG 2017/0316370-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Além da prova emprestada, houve ainda, nestes autos, produção de prova oral em audiência que confirmou ter sido o requerido o responsável pela morte de Manoel Apolinário. Nesse sentido é especialmente elucidativo o depoimento do
informante Renato Rebouças Coelho
, que presenciou o crime. Declarando-se amigo íntimo do requerido, afirmou que foi este quem intencionalmente desferiu o tiro contra o de cujus, por conta de uma discussão banal tida em um evento festivo no hotel Barrudada. Os depoimentos da requerente Fredilana Assunção Vasconcelos e do informante Apolo Higino Souza confirmam tal narrativa fática – embora ambos não tenham presenciado o homicídio, tiveram contato com a vítima durante seu tratamento, o qual explicou toda a dinâmica dos fatos.

Diante de todos esses elementos de prova, este Juízo firma o entendimento de que o requerido SANDRO CORREA DE CARVALHO provocou a morte de MANOEL APOLINÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA, devendo ser responsabilizado na esfera cível.

Vale lembrar que tal conclusão em nada se confunde com a futura decisão a ser tomada pelo Tribunal do Júri no âmbito de sua competência constitucional, pois o presente feito trata da responsabilidade civil do demandado, a qual é independente da criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

Uma vez que há prova suficiente para, na esfera cível, reconhecer a responsabilidade do requerido pela morte de MANOEL APOLINÁRIO OLIVEIRA, impõe-se a condenação do requerido a indenizar os danos suportados pelos requerentes (esposa e filhos do de cujus), nos termos do art. 948 do Código Civil:

Art. 948. No caso de
homicídio
, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na
prestação de alimentos
às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Não havendo, na inicial, pedido relativo às despesas com o tratamento da vítima ou seu funeral, os danos materiais restringem-se à prestação de alimentos aos dependentes da vítima, sem prejuízo do dano moral, que também será apreciado por este Juízo.

Diante das provas constantes dos autos, extrai-se as seguintes conclusões:

A)

DANOS MATERIAIS (ALIMENTOS)

O art. 948, inciso II, do Código Civil, prevê, em caso de homicídio, a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima - valendo destacar que o Juízo está adstrito ao pedido formulado na inicial, o qual indica como termo final dos alimentos a data em que Manoel Apolinário completaria 65 anos de idade.

O conjunto probatório reunido nos autos permite concluir que parte dos requerentes dependia economicamente do de cujus. Vejamos.

A requerente
FREDILANA ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS
possuía dependência econômica do de cujus, pois era sua esposa (certidão de casamento no ID nº 29915996) e não exercia atividade profissional remunerada, extraindo-se dos autos que trabalhava como doméstica, cuidando dos filhos comuns e do lar conjugal. Como, porém, é pessoa saudável e com capacidade laborativa, tenho por bem fixar a pensão alimentícia no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser paga da data do falecimento até o dia que o seu cônjuge completaria 65 anos de idade.

Quanto aos filhos do de cujus, é forçoso distinguir a situação jurídica dos filhos maiores e dos menores, pois a dependência econômica é presumida apenas em relação a estes.

CECÍLIA ARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
e
LUCILLE MARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
, ambas maiores, não produziram prova em juízo de que, após o advento da maioridade civil, continuaram dependendo economicamente do genitor. Assim, entendo que é o caso de improcedência da pretensão reparatória (danos materiais na modalidade lucros cessantes) para elas.

Já os requerentes
APOLO MARINHO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
e
KATARINE TOPÁZIO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
, ambos menores na data do falecimento do genitor, têm a dependência econômica presumida pela lei, de modo que é o caso de procedência da pretensão reparatória. Nos moldes da jurisprudência do STJ, entendo que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade (STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014). Considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como a ausência de demonstração de necessidades extraordinárias, tenho por bem fixar o valor da pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo para cada um dos referidos filhos.

B)

DANOS MORAIS

O dano moral, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, “consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 4ª ed., Saraiva, 2020, pag. 1401).

Em se tratando da morte de um ente querido (neste caso, pai e marido), o dano moral é presumido (in re ipsa)
, uma vez que, pela própria dimensão do fato (morte), não se pode deixar de supor que houve um prejuízo aos familiares. Nesse sentido: “O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência” (STJ, AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T. julgado em 21/02/2017).

Assim, o pedido de danos morais deve ser julgado procedente, haja vista que os requerentes passaram – e certamente ainda passam – por momentos de indubitável dor, tristeza profunda, angústia e aflição em decorrência da morte do senhor Manoel Apolinário, provocada dolosamente pelo requerido.

Fixado o entendimento de que o requerido deve ser condenado a indenizar tais danos morais, trata-se agora de aferir o quantum indenizatório.

Na definição do valor da indenização por danos morais, deve o juiz fixar quantia que seja suficiente e razoável para compensar o dano sofrido, levando em conta, também, a necessidade de educar e punir o agente causador do dano, a fim de que este seja coibido a reiterar práticas semelhantes.

Outrossim, a doutrina e jurisprudência assinalam que o quantum indenizatório deve ser aumentado proporcionalmente ao grau de culpa do agente infrator e à lesividade da sua conduta. Também deve ser sopesado o nível econômico das partes, não se admitindo que a indenização enseje um enriquecimento ilícito, nem tampouco que perca o seu caráter pedagógico.

A indenização, portanto, deve ser fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso presente, tem-se que: a) há um elevado grau de reprovabilidade da conduta lesiva – vez que se trata de homicídio doloso, praticado por motivo fútil; b) a situação econômica dos requerentes é precária, pois o de cujus era o principal provedor do lar; c) a situação econômica do requerido não foi suficientemente esclarecida, mas o depoimento do informante Renato Rebouças Coelho, amigo do requerido, indica que este era empresário, trabalhava com venda e assistência técnica de celulares, possuindo um estabelecimento comercial em Santarém; d) a gravidade do dano moral é elevada, pois se trata da morte violenta de um ente querido dos requerentes. Considerando tais elementos, tenho por bem fixar os danos morais na quantia de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

1.
CONDENO
o requerido SANDRO CORRÊA DE CARVALHO ao pagamento de indenização por
DANOS MATERIAIS
(pensão alimentícia) aos dependentes da vítima MANOEL APOLINÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA, na seguinte forma:

1.1. pensão alimentícia
mensal
no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo à requerente
FREDILANA ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS
, a contar da data do falecimento (01.12.2020) até o dia em que o de cujus completaria 65 anos de idade (08.02.2035);

1.2. pensão alimentícia
mensal
para os requerentes
APOLO MARINHO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
e
KATARINE TOPÁZIO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA
, no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo para cada um deles, desde o falecimento do genitor (01.12.2020) até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade (01.10.2030 para Apolo, e 09.10.2033 para Katarine).

2.
CONDENO
o requerido SANDRO CORRÊA DE CARVALHO a indenizar os
DANOS MORAIS
suportados pelos requerentes FREDILANA ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS, APOLO MARINHO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA, KATARINE TOPÁZIO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA, CECÍLIA ARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA e LUCILLE MARIANA ASSUNÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA, pagando a cada um dos requerentes a quantia de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, a ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar da presente data;

3.
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado,
INTIMEM-SE
as partes para os requerimentos pertinentes. Nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos, com a devida baixa no sistema PJE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Santarém-PA, 19 de dezembro de 2023.

IB SALES TAPAJÓS

Juiz de Direito, respondendo pela 4ª Vara Cível de Santarém

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Id. 22633998).

SANDRO CORREA DE CARVALHO interpôs APELAÇÃO CÍVEL, com o objetivo de reformar sentença, alegando que:

·

Encontra-se impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça recursal;

·

A sentença deve ser anulada por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo a quo deixou de apreciar questões relevantes levantadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à análise de provas e argumentos essenciais à defesa, violando os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, IV, do CPC;

·

Houve nulidade processual por ausência de diligência na tentativa de localização do réu antes da decretação da citação por edital, sem esgotamento dos meios disponíveis (como tentativa de citação por AR, por hora certa ou busca de informações em órgãos públicos), em violação ao art. 256, § 3º, e art. 239, do CPC/2015;

·

A defesa apresentada foi ineficaz, formulada por Defensoria Pública que, além de já ter atuado pelos autores em outro momento processual, limitou-se a apresentar negativa geral, sem impugnação específica dos pedidos e fundamentos da inicial, gerando prejuízo à ampla defesa e contraditório, aproximando-se da revelia de fato;

·

A ação cível deve ser suspensa até o julgamento da ação penal correlata (Processo nº 0807183-68.2020.8.14.0051), uma vez que a existência de legítima defesa – alegada pelo apelante – é questão central para a análise da responsabilidade civil e deve ser previamente analisada pela esfera criminal, conforme autoriza o artigo 315 do CPC;

·

A sentença apelada condenou o apelante com base em provas colhidas nos autos e provas emprestadas da ação penal, ignorando a tese de legítima defesa, que se encontra em análise no juízo criminal. Argumenta que agiu para proteger a si e sua família de agressão injusta por parte da vítima, o que afastaria a responsabilidade civil, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil;

·

A condenação ao pagamento de pensão alimentícia foi fixada em montante superior ao permitido pela jurisprudência consolidada do STJ, superando os 2/3 da renda presumida da vítima, o que viola o entendimento de que 1/3 da renda seria destinada ao próprio sustento do falecido;

·

O valor da indenização por danos morais (R$ 150.000,00 para cada um dos cinco autores, totalizando R$ 750.000,00) é desproporcional e está muito acima dos parâmetros usualmente fixados pelo STJ, sendo necessária a adequação ao montante global de R$ 300.000,00 (R$ 60.000,00 para cada autor), observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta que a sentença de primeiro grau incorreu em vícios processuais e violou dispositivos legais e constitucionais ao:

·

Deixar de prestar jurisdição adequada e completa;

·

Determinar citação por edital sem comprovação de esgotamento de diligências;

·

Permitir defesa genérica, inócua e com possível conflito de interesses;

·

Negar a suspensão da ação civil enquanto pendente o julgamento da matéria penal, que pode reconhecer legítima defesa;

·

Fixar pensão alimentícia em valor superior ao padrão jurisprudencial de 2/3 da renda da vítima;

·

Fixar danos morais em montante desproporcional à jurisprudência dominante do STJ.

Sustenta ainda que o reconhecimento da legítima defesa, já em discussão no juízo criminal, deve afastar por completo a responsabilidade civil, conforme jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ que reconhecem o caráter lícito do ato praticado nesse contexto, desde que ausente excesso.

Por fim, requer:

1.

O deferimento da gratuidade de justiça recursal;

2.

O acolhimento da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento dos embargos de declaração;

3.

No mérito:

a) A anulação da citação por edital, com reabertura do prazo para defesa adequada;

b) O reconhecimento da legítima defesa e consequente exclusão da responsabilidade civil do apelante;

c) Caso não acolhida a legítima defesa, a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 para cada autor (total de R$ 300.000,00);

d) A revisão do valor da pensão alimentícia, limitando-se a 2/3 da renda presumida da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ.

Em contrarrazões, os apelados, assistidos pela Defensoria Pública, sustentam que a sentença foi correta e que não há razão para modificá-la.

Argumentam que o apelante é foragido da Justiça desde 2021, tendo sido citado por edital, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, não havendo nulidade processual. Reforçam que os valores fixados a título de indenização foram adequados.

Ao final, requerem a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se da apelação interposta por SANDRO CORRÊA DE CARVALHO. Passa-se, pois, à análise do mérito recursal.

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, não lhe assiste razão. Os embargos de declaração opostos foram devidamente apreciados pelo juízo a quo, sendo certo que a parte recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob o rótulo de omissão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Quanto à arguição de nulidade da citação por edital, também esta não prospera. Os autos registram, de forma inequívoca, que o apelante se encontra foragido da Justiça desde o cometimento do crime, conforme narrado na petição inicial e corroborado por diversas manifestações processuais. Em tal contexto, revela-se plenamente cabível a citação por edital, nos moldes do art. 256 do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de nulidade por ausência de diligências exaurientes.

Tampouco merece acolhida a pretensão de suspensão do processo civil até o julgamento da ação penal correlata. A responsabilidade civil possui autonomia em relação à criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, de sorte que a existência de processo penal em curso não obsta o regular prosseguimento da demanda reparatória. Ademais, como bem assentado na sentença de origem, a tese de legítima defesa foi objeto de análise no juízo criminal e rejeitada por decisão de pronúncia (ID Num. 22633934), a qual reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, inclusive com indícios de qualificadoras.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença guerreada aplica corretamente os dispositivos pertinentes à responsabilidade civil subjetiva por ato ilícito (artigos 186, 927, 944 e 948 do Código Civil). A conduta danosa atribuída ao apelante restou suficientemente demonstrada por robusto conjunto probatório, notadamente:

(i) o relato prestado perante a autoridade policial (ID. Num. 22633928 - p. 1 / Num. 22633929 - p. 9), em que testemunhas identificam o recorrente como autor do disparo;

(ii) o laudo pericial do IML (Num. 22633930 - p. 1-3), que atesta a causa mortis por septicemia decorrente de lesões causadas por projétil de arma de fogo;

(iii) a certidão de óbito (Num. 22633931 - p. 1);

(iv) a decisão de pronúncia (ID Num. 22633934), que rejeitou expressamente a excludente de ilicitude por legítima defesa.

Dessa forma, está demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado danoso, bem como o dolo na ação lesiva. É, pois, inconteste o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelos familiares da vítima, a título de danos morais e materiais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - HOMICÍDIO DO PAI DOS AUTORES - DISPARO DE ARMA DE FOGO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - PENSÃO PARA OS FILHOS MENORES DECORRENTE DA MORTE DO GENITOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - A configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos - Não há legítima defesa ou culpa concorrente se inexistem provas de que a vítima tentou agredir ou usar de qualquer tipo de violência contra seu agressor - Configura-se dano moral "in re ipsa" o abalo causado em razão da morte de um familiar e independe de comprovação do dano, por ser presumido - No arbitramento da indenização pela ofensa moral deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, razoavelmente fixando quantia que sirva para indenizar, punir e, simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, sem constituir valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa - A reparação por danos materiais demanda prova do prejuízo e nexo com o evento danoso. - O STJ firmou o entendimento de que, em casos de homicídio, o filho dependente tem direito à pensão por morte do genitor até o dia em que completar 25 anos de idade - Não há que se cogitar impenhorabilidade a que alude a lei 8.009/90, se não há provas que o bem é habitação do devedor ou da entidade familiar .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001728-22.2021.8.13 .0194, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/12/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR. ABALO MORAL . CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MAJORADA . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - In casu a sentença não merece reparos em relação condenação do Estado do Pará a indenizar o abalo moral suportado pela genitora da vítima, face o disparo de arma de fogo por Policial Militar que ocasionou a morte da vítima, abordada enquanto se encontrava ‘urinando’ em muro, na via pública, pois, inobstante a alegação que a abordagem ocorreu quando não se encontrava de serviço, constatado que agiu na qualidade de agente público e utilizando-se de arma da Corporação Policial Militar, ensejando a existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, § 6.º, da CF, consoante precedentes do STF e de Cortes Estaduais sobre a matéria; 2 - A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100 .000,00 (cem mil reais) não é condizente com os fatos e circunstâncias do caso concreto, face o abalo psíquico decorrente do sofrimento materno da perda da perda de um filho e a tristeza da inversão da ordem natural, pois não se tem como dimensionar o sofrimento imensurável da mãe que tem de enterrar um filho, e o valor arbitrado busca amenizar, minimamente, a dor do sofrimento decorrente do ilícito, pois aquele que deveria proporcionar a segurança aos cidadãos, ocasionou justamente ao contrário, e veio a ceifar a vida da vítima utilizando-se de arma de fogo da própria Corporação Policial Militar, situação agravada pelo fato ter ocorrido de forma abrupta, violenta, cruel e por motivo fútil, e o valor não é hábil a cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando práticas preventivas para evitar novos eventos lesivos dessa natureza, razão pela qual, se impõe a majoração da indenização para a importância de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais), correspondente a 300 salários mínimos à época da morte da vítima; 3 – Caracterizando o decréscimo financeiro ocasionado e/ou da contribuição no custeio e a colaboração na composição da renda familiar, por se tratar de família de baixa renda, também deve ser acolhida a apelação para o arbitrado dano material correspondente a 2/3 do salário-mínimo, a partir da morte da vítima até a data em que completaria 25 anos de idade; e a partir daí 1/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos, pois tenho como arbitramento proporcional e razoável e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

4 - A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento pelo Juízo a quo, mas com a majoração feita por este Juízo ad quem (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora a contar da data do evento danoso ocorrido – morte da vítima - (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n .º 870.947 e do REsp. n.º 1 .495.146/MG (Tema 905), e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência.

5 – Apelação do Estado do Pará conhecida, mas improvida, e a apelação de JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO conhecida e provida, para majorar o valor da indenização por abalo moral para a importância de R$ 217 .200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais) e condenar ao pagamento de danos materiais na forma de pensão mensal, consoante os parâmetros fixados no presente Julgamento.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08746549820188140301 20602938, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto ao quantum fixado na origem, não se verifica qualquer exorbitância que justifique sua revisão por esta instância. O montante de R$ 150.000,00 por autor, em face da gravidade da conduta, da condição das vítimas e da natureza do dano, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Igualmente escorreita a fixação das pensões alimentícias: o percentual de 2/3 do salário-mínimo à cônjuge sobrevivente até a data em que a vítima completaria 65 anos, e de 1/3 do salário-mínimo aos filhos menores até os 25 anos de idade, observa os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais predominantes, como reiteradamente reconhecido pelo STJ (AgRg no AREsp 569.117/PA).

Por fim, não merece guarida a alegação de prejuízo decorrente da atuação da Defensoria Pública. A contestação apresentada (ID. 22633943), ainda que de teor genérico, foi oferecida dentro dos parâmetros legais, e a hipótese de conflito de interesses não restou concretamente demonstrada, tratando-se de mera especulação, insuficiente para configurar nulidade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR SANDRO CORRÊA DE CARVALHO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É o voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025